Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729856-16.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANO AGRAVADO: MONICA MEDEIROS DE BARROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Trevor Francis Brito Mariani (ID 43078090) em desfavor da decisão desta Presidência (ID 42389915) que não conheceu do agravo interno de ID 42294566, haja vista o seu não cabimento. O embargante alega contradição e obscuridade na decisão embargada no que toca à ausência de aplicação do princípio da fungibilidade e não conhecimento do agravo. Aduz não ter sido indicado o fundamento legal e que a possibilidade do exercício de retratação nos agravos interno e em recurso extraordinário foi citada em outra decisão. Sustenta violação a dispositivos constitucionais e legais. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas a contradição e obscuridade apontadas e conhecido o agravo interno de ID 42294566. Conforme os artigos 83 e 84, parágrafo único, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Anote-se, por pertinente, que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 41439904) foi proferida com fulcro no art. 1.030, V, do CPC (questão de fundo infraconstitucional e vedação contida no verbete sumular 279/STF), in verbis: (...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado pelo benefício da justiça gratuita que ora defiro. O recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XXXV, da CF/88. Nada obstante as alegações do recorrente, verifica-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Contra o decisum acima reportado, o ora embargante manejou agravo interno, o qual deixou de ser conhecido por meio da decisão de ID 42389915, ora embargada, haja vista a ausência de aplicação da sistemática da repercussão geral, o que torna imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário. Restou consignado que, conforme art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, do CPC, contra a aludida decisão somente é cabível o agravo em recurso extraordinário. Salientou-se, ainda, não se aplicar à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo em recurso extraordinário, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o manejo de agravo interno contra decisão que não admite o recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, evidencia a ocorrência de erro grosseiro (ARE 1325131 AgR, DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12- 2021). Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal